Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 37859623, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos PAULO CAVALCANTI, PAULO SERGIO CUNHA DA COSTA e PEDROCILIA PEREIRA RAMOS DUARTE (IDs: 35347943 - Pág. 1, 35347944 - Pág. 1 e 35347945 - Pág. 1). Nos IDs: 11654942 e 3540994, julgou-se extinta a execução em relação a PEDRO MAGALHÃES, PEDRO DEOCLECIANO DIAS, PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO, PAULO CÉSAR ALVES MOREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). Intime-se o SINDIRETA/DF para esclarecer se houve o devido pagamento do precatório de ID: 11655879 - Pág. 2, expedido em favor de PAULO DA COSTA PEIXOTO, PEDRO RODRIGUES MORINS e PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, este último sucedido por ANTÔNIA MORÃO DE JESUS e ANDRÉ JESUS DO NASCIMENTO (ID: 20506828). Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador